Tribunal: TJBA
Processo: 8001668-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001668-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED Advogado(s):EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOME CARE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA DA OPERADORA. RISCO À VIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de tutela de urgência (bloqueio de valores e manutenção de serviço), sob o fundamento de suspensão dos prazos processuais (recesso forense). O Agravante alega risco iminente de suspensão de home care para idosa de 95 anos, por inadimplência da operadora (Agravada) com a empresa prestadora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o recesso forense (art. 220, CPC) impede a análise de medida urgente de manutenção de home care; e (ii) se estão presentes os requisitos para o bloqueio de valores (art. 300, CPC) a fim de garantir a continuidade do tratamento. III. Razões de decidir 3. O direito à vida e à saúde (Art. 196, CF) e a natureza urgente da demanda afastam a suspensão dos prazos processuais do recesso forense, conforme exceção prevista na Resolução nº 244/2016 do CNJ. 4. A probabilidade do direito está comprovada por sentença transitada em julgado, que já reconheceu o direito da beneficiária ao tratamento domiciliar. 5. O perigo de dano é evidente, pois a beneficiária é idosa (95 anos), em estado grave, e a interrupção do serviço representa risco iminente à sua vida. 6. A inadimplência da operadora de saúde (Agravada) com a empresa prestadora do serviço não pode ser oposta à beneficiária, sendo o bloqueio de valores (constrição) a medida adequada para garantir a continuidade do tratamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A suspensão de prazos processuais durante o recesso forense (art. 220, CPC) não obsta a apreciação de medidas urgentes necessárias à preservação do direito à vida e à saúde, nos termos da Resolução nº 244/2016 do CNJ. 2. Presente o direito (comprovado por sentença transitada em julgado) e o perigo de dano (risco à vida de paciente idosa), defere-se o bloqueio de valores devidos pela operadora à prestadora de serviço para garantir a continuidade de tratamento home care." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, art. 5º, caput, e art. 196. CPC, art. 220, art. 300. Resolução CNJ nº 244/2016, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8001668-78.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado UNIMED DO EST RJ FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora